Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729186-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela Autora LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos do processo no 0706631-13.2025.8.07.0020 (ação revisional e consignatória), ajuizado contra o Réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e não recebeu a ação consignatória. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 236078655). A parte autora agravou da decisão, tendo sido deferido efeito suspensivo ao recurso (ID 238549545). Recebo a emenda à inicial de ID 237092941. Anote-se. Trata-se de ação revisional, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, na qual pretende a parte autora a revisão das cláusulas contratuais. Para tanto, alega haver irregularidade na contratação, tendo em vista que teriam sido aplicados juros muito superiores à taxa média de mercado. Alega que a capitalização de juros, apesar de devida, encontra-se irregular, bem como a aplicação de juros moratórios Requereu a concessão da tutela de urgência para que a requerida se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos registros dos órgãos de proteção ao crédito. alternativamente, requer que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada, qual seja R$, 1.004,83 (mil quatro reais e oitenta e três centavos), para inibir a mora. No mérito, requereu a confirmação da tutela, bem como a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização legal dos juros e o afastamento da cobrança cumulada quanto aos juros moratórios. requereu ainda seja declarada a nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas e o encargo das atividades do fornecedor É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da leitura da petição inicial, percebe-se que a parte autora não nega ser devedora, mas apenas se insurge contra o valor das prestações do contrato, em especial por considerar que a instituição financeira requerida estaria cobrando encargos contratuais ilegais. Ocorre que, em relação aos pontos invocados pela autora, já há tese firmada pelos nossos Tribunais Superiores, com destaque para o Tema 958, a saber: a) capitalização mensal de juros: REsp 1388972/SC, julgado em 08/02/2017, definiu que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Sobre a expressa pactuação, também foi consolidado o entendimento no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, conforme a Súmula 541 do STJ; b) limitação dos juros remuneratórios: nos termos da súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. E ainda determina a súmula vinculante no 7 do c. STF que a norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. E que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade conforme dispõe a súmula 382 do STJ. De igual modo, consolidou-se o entendimento de que “A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie.” (Acórdão n.1179681, 07073602520188070007, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assentadas tais premissas, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, eis que não demonstrada a probabilidade do direito. No caso em análise, a parte autora fundamenta o pedido de consignação em pagamento no art. 335, V do CC. Para as ações de consignação em pagamento, o Código Civil, em seu art. 335, prevê cinco hipóteses de pagamento em consignação, quais sejam: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; e V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Como se percebe da leitura do rol acima, a consignação será legítima, basicamente, em duas hipóteses: a) quando o credor se recusa a receber; b) quando o devedor não sabe a quem pagar. No caso dos autos, não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses legais acima mencionadas. Com efeito, extrai-se do relato narrado na inicial que o credor em nenhum momento recusou o pagamento das parcelas relativas ao contrato em discussão. De igual modo, in casu, verifica-se que não há nenhuma dúvida sobre quem deveria receber tais pagamentos. Assim sendo, não vislumbro a utilidade da consignação do valor integral, tendo em vista que a credora não rejeitou o pagamento e não há dúvida quanto a quem seja o credor. Diante disso, poderá a parte autora realizar o pagamento diretamente à credora a fim e evitar as consequências da mora e requerer a eventual repetição do indébito acaso se verifique a inadequação das parcelas do contrato. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados. Cite-se a ré para apresentar resposta. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais (ID 74121722), assevera que: (1) firmou contrato de financiamento de veículo com cláusulas abusivas, como juros superiores aos contratados, capitalização indevida e cumulação de encargos; (2) o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome e não recebeu a ação consignatória, o que a expõe a prejuízos irreparáveis; (3) pretende realizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, afastando a mora e mantendo a posse do bem; (4) a decisão agravada afronta os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva; (5) a probabilidade do direito está demonstrada por indícios de abusividade contratual e pela existência de laudo técnico que aponta valores incontroversos a serem depositados; (6) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminente negativação do nome da Agravante e da possibilidade de perda da posse do veículo, o que causaria prejuízos de difícil reparação. Requereu a concessão da antecipação da tutela para, liminarmente: (i) impedir a inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes; (ii) manter a Agravante na posse do veículo; (iii) autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo os pedidos liminares e recebendo a ação consignatória. A Agravante deixou recolheu o preparo recursal, tendo em vista que pleiteou a garantia da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Entretanto, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Com efeito, a lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da parte, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: (a) em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00; (b) há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários-mínimos, hoje correspondente a R$ 7.590,00. O valor de cinco salários-mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial; (c) o DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de R$ 7.274,43 em julho deste ano, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF, ou seja, às necessidades vitais básicas do cidadão e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.” (Pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos. DIEESE, 2025. Disponível em: &lt;https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html&gt;. Acesso em: 28 ago. 2025); (d) a preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado; (e) o Projeto de Lei n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial o critério utilizado pelo DIEESE, que indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de R$ 7.274,43 em julho deste ano. Estabelecido o parâmetro, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Recorrente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No presente caso, de acordo com o documento de ID 74121725, fls. 16-22 anexado nos autos pela Agravante, verifica-se que esta recebeu renda mensal de R$ 30.0483,32 em novembro de 2024, de R$ 26.722,35 em dezembro de 2024, de R$ 19.507,00 em janeiro de 2025, de R$ 23.697,34 em fevereiro de 2025, de R$ 19.906,10 em março de 2025, e de R$ 16.955,00 em abril de 2025. Desse modo, observa-se que a Recorrente não pode ser considerada pobre nos termos legais, uma vez que sua renda mensal é muito superior ao referido parâmetro. Ademais, aquela não comprovou que realiza gastos necessários que diminuem consideravelmente a sua condição financeira. Além do mais, cabe salientar que o comprometimento da renda com empréstimos e parcelas elevadas não enseja a garantia da gratuidade de justiça, por se tratar de gestão financeira de recursos feita pela própria parte, cujas consequências não podem ser imputadas ao Estado. Além disso, a Recorrente reside me Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal em que os cidadãos possuem alto poder aquisitivo. No mais, é importante ressaltar que a garantia da justiça gratuita deve ser concedida aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo, razão pela qual indefiro a garantia da justiça gratuita à Recorrente. Portanto, intime-se a Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador